Tribunal: TJES
Processo: 0000118-67.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000118-67.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCELO CAMPANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO MARCELO CAMPANA
e
WILSON LUIZ VENTURIM
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Requeridos nas condutas tipificadas no art. 10, inciso XI e no art. 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa. Nada obstante, condenou o Requerido WILSON LUIZ VENTURIM ao ressarcimento integral do dano e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; o Requerido MAD Construções LTDA -ME ao ressarcimento integral do dano e proibição de contratar com o Poder Público por 4 (quatro) anos; o Requerido MARCO AURÉLIO DUTRA ao ressarcimento integral do dano e perda da função pública, se estiver exercendo. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Irresignado,
JOÃO MARCELO CAMPANA
arguiu preliminares de nulidade da sentença ante a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como em razão da alegada ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não há comprovação de que tenha praticado ato de improbidade administrativa, notadamente porque não existiria demonstração do dolo em violar os princípios protegidos pela Lei nº 8.429/1992. Alternativamente, sustenta a insuficiência probatória nos autos que indicassem o cometimento das condutas apontadas na exordial como causadoras do prejuízo ao erário.

Por sua vez,
WILSON LUIZ VENTURIM
arguiu a preliminar relativa à prescrição intercorrente e, no mérito, pugna pela reforma da sentença por entender que inexiste ato de improbidade doloso. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos ou, ainda, a redução do
quantum
imposto.

Contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça às fls. 1.427-1.432 dos autos físicos, pugnando pela rejeição das preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, pugnou pelo desprovimento de ambos os recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 6640199, opinando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO MARCELO CAMPANA
e
WILSON LUIZ VENTURIM
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Requeridos nas condutas tipificadas no art. 10, inciso XI e no art. 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa. Nada obstante, condenou o Requerido WILSON LUIZ VENTURIM ao ressarcimento integral do dano e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; o Requerido MAD Construções LTDA -ME ao ressarcimento integral do dano e proibição de contratar com o Poder Público por 4 (quatro) anos; o Requerido MARCO AURÉLIO DUTRA ao ressarcimento integral do dano e perda da função pública, se estiver exercendo. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a demanda de origem em face de
WILSON LUIZ VENTURIM
,
MAD CONSTRUÇÕES LTDA – ME
,
MARCOS AURÉLIO DUTRA
e
JOÃO MARCELO CAMPANA,
alegando que “em 24 de junho de 2013 foi noticiado à Promotoria de Justiça de Nova Venécia que as obras da Encor Água Limpa estavam paralisadas desde janeiro de 2013. (...) Os documentos juntados aos autos comprovam que a obra foi contratada em etapas sendo que o fornecimento dos materiais de construção ficaram sob a responsabilidade do Município de Nova Venécia, fato que gerou três licitações: uma para contratação da mão-de-obra e duas para compra de materiais. Analisando as notas de entrega constatou-se que os materiais foram quase na totalidade entregues e a 1ª etapa da obra a cargo da empresa Mad Construções Ltda-ME, além da baixa qualidade dos serviços, não foi finalizada de acordo com as especificações do projeto. Em contrapartida, o Município emitiu ordens de pagamento de acordo com as medições atestadas pelo engenheiro civil João Marcelo Campana, sem observância do cronograma físico-financeiro”.

Dentre as irregularidade levantadas, destacam-se as seguintes: 1) a execução da obra de forma totalmente subdimensionada para a finalidade desejada; 2) a efetuação de pagamentos, com o aval da engenharia, sem que o Cronograma Físico-Financeiro fosse observado, permitindo que a empresa contratada recebesse os valores antes mesmo da execução final das etapas, causando com isso, enorme prejuízo ao erário; 3) não observância das especificações técnicas exigidas para a execução da obra, o que levou a Administração a condenar totalmente a edificação e adquirir outra área para a mesma finalidade; 4) desídia na fiscalização e vigilância no canteiro de obras, permitindo o desvio ou subtração de parte dos materiais adquiridos para a conclusão da obra, e; 5) violação dolosa dos princípios da administração previstos no art. 37 da CRFB e artigo 11, da LIA, notadamente o da legalidade, moralidade e eficiência.

Diante de tais argumentos, o Ministério Público Estadual pleiteou a concessão da tutela de urgência para que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos réus para satisfação integral do dano e de eventual multa.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz de Direito proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência pretendida pelo
parquet.

Citados os réus, foram apresentadas as peças contestatórias.

Na contestação apresentada por
WILSON LUIZ VENTURIM
às fls. 1.251-1.269, foi suscitada preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

JOÃO MARCELO CAMPANA
apresentou contestação às fls. 1.272-1.282, alegando ilegitimidade passiva em sede preliminar e, no mérito, pela improcedência.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

No que diz respeito às preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelos réus Wilson Luiz Venturim e João Marcelo Campana, é de se ressaltar que consoante pacífico entendimento emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigirá a análise deste, haverá exame de mérito. Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz rejeitar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão
” – (STJ – REsp 1931700 – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – publ. DJe 22/04/2021), diante disso, não há como se analisar as questões preliminares, vez que demandam a análise do próprio mérito da
quaestio
.

Nesse sentido, cabe lembrar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, não obstante ‘o exame da legitimidade in statu assertiones, invariavelmente é no curso do processo, mais precisamente no momento da sentença, que se chega à efetiva convicção sobre a referida condição da ação, importando, desta feita, na análise da relação jurídica de direito material’ (REsp 1423825/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017). Desse modo, a verificação da legitimidade ad causam, nas hipóteses em que demanda a análise da lide em concreto, não pode ser desassociada do próprio mérito da ação
” – (STJ – AREsp 1232735 – Rel. Min. Sérgio Kukina – publ. DJe 01/03/2019).

Ante o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas.

No que concerne à preliminar trazida pelo Réu Wilson Luiz Venturim, no sentido de que “
a peça inaugural traz apenas passagens genéricas e em nenhum momento individualiza e define a suposta conduta ilícita do 1º Requerido, o que não é suficiente para ensejar uma ação civil pública por ato de improbidade
”, tenho que não merece prosperar tal alegação. Ora, como bem afirmado pelo Ministério Público “
a inicial foi minudente ao expor a causa de pedir e o fato fundante da ação, já que o ordenador de despesas deve, a todo tempo, cuidar para que a liquidação da despesa obedeça critérios objetivos e da execução de obra
”. Ademais, não se afigura presentes nenhum dos requisitos elencados no §1º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, a considerar eventualmente a peça inicial inepta.

Assim sendo, rejeito também a preliminar.

No que diz respeito ao mérito, deve ser destacado que o cerne da questão diz respeito à contratação da empresa Mad Construções Ltda – ME, por meio de seu sócio administrador, Marcos Aurélio Dutra, pelo Município de Nova Venécia, na gestão do então prefeito Wilson Luiz Venturim, tendo o engenheiro civil João Marcelo Campana acompanhado a obra e atestado várias de suas fases.

Sustentou o Ministério Público na inicial que “
ficou demonstrado que o Gestor deu ensejo a execução de uma obra totalmente subdimensionada para a finalidade desejada; efetuou pagamentos, com o aval da engenharia, sem que o Cronograma Físico-Financeiro fosse observado permitindo que a empresa contratada recebesse tais valores antes mesmo da execução final das etapas e, com isso, causou enorme prejuízo ao erário. (...) A prova coligida aos autos evidencia que, por desídia na fiscalização e vigilância no canteiro de obras boa parte dos materiais adquiridos para a conclusão da 1ª etapa da Encor Água Limpa foram desviados ou subtraídos, sem que a contratada adotasse qualquer medida tendente a impedir a depredação do patrimônio público
”.

E, continua o Parquet na exordial: “c
onsiderando que a obra foi totalmente condenada pelo engenheiro da Municipalidade, foram incluídos como prejuízo todos os materiais empregados na obra aplicando-se as deduções dos que se encontram com créditos dos fornecedores respectivos e os empenhos anulados, o que justifica o pedido de ressarcimento integral no valor de R$183.827,01
...”

Pois bem. Instrui o feito relatório elaborado pelo Departamento de Planejamento e Captação de Recursos dando conta que “
em vistoria realizada à obra da construção da 1ª etapa da EMCOR de “Água Limpa” no dia 27 de fevereiro do corrente ano, constatei que a mesma não está concluída conforme demonstrativo de fotos, anexas
”.

Às fls. 281/300 dos autos está anexado Parecer oriundo da Secretaria de Planejamento, com planilhas, fotografias, onde o Engenheiro Civil responsável deixa consignado no item “Diferença – Não Executado”, a parte sem conclusão da referida obra.

Ouvido no Inquérito Civil, o engenheiro João Marcelo Campana – fls. 186, declarou que:
“fazia a fiscalização da empreendimento pelo Município de Nova Venécia. A etapa contratada da obra não foi concluída pelo vencedor da licitação
...”

Por sua vez a então Secretária Municipal de Educação, Eliene Brandão Martins Gomes – fls. 504 afirma que : “
ouviu comentários que alguns materiais teriam sido desviados da obra, mas não sabe informar a respeito, pois tomou conhecimento do fato após três ou quatro meses que saiu do Município. Quando a depoente foi ao local, observou que tinha muito material depositado no canteiro de obras. Ficou sabendo que a empresa retomou a obra e foi paralisada por falta de material, posteriormente
”.

Natanael Seglia, às fls. 507/508 relata que: “
Ouviu comentários que os funcionários da empresa contratada, em razão do não pagamento dos salários atrasados teria se apropriado de materiais de construção que estavam depositados no campo de obras, porém não pode comprovar. Recorda-se que a empresa contratada estava com algumas dificuldades financeiras e chegou a paralisar momentaneamente a obra, sendo retomada aos poucos a atividade
.”

Constam dos autos cópia do elucidativo Relatório de Comissão de Sindicância apontando conclusivamente que: “
o engenheiro responsável pela elaboração do projeto, medição e fiscalização da obra, sr. João Marcelo Campana, por ter feito um projeto que não atendia com os requisitos mínimos exigidos pela NBR 6118/2003 e que assinou e autorizou o pagamento das medições da Obra que não estava construída de acordo com o que foi medido. A empresa responsável pela Construção da escola EMCOR Água Limpa, MAD Construções, que executou o serviço sem a qualidade exigida e que também não compareceu para prestar esclarecimentos. Quanto aos prejuízos: Foi averiguado o montante de R$65.264,10 (sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), devido ao sumiço de materiais que não foram utilizados na obra, mas que já foram entregues por seus devidos fornecedores.... Foi visto ainda que o engenheiro responsável pela medição dos serviços executados, o sr. João Marcelo Campana foi imprudente ao aprovar as medições solicitadas pela empresa MAD Construções (...) Somando os valores do material desaparecido, com o valor que foi pago erroneamente, o município teve um prejuízo de R$95.779,70
.”

Desta feita, encontra-se sobejamente comprovados nos autos que a empresa Requerida recebeu pagamentos em desconformidade com a execução da obra, bem como que houve o extravio de materiais pagos pelo município, situações estas que causaram dano ao erário do Município de Nova Venécia.

Demonstrado, ainda, que todos Requeridos concorreram para os prejuízos relatados, estando cabalmente perceptível nos autos a conduta de cada um deles para a concretização dos eventos danosos ao Município, violando as respectivas responsabilidades – a empresa e seu sócio que não cumpriram com o contratado; o engenheiro responsável que atestou equivocadamente a execução e o gestor municipal que não agiu com a diligência que se espera.

Por fim, deve ser ressaltado como bem afirmado pelo Ministério Público em alegações finais, que “
considerando que a obra foi totalmente condenada pelo engenheiro da Municipalidade foram incluídos como prejuízo todos os materiais empregados na obra aplicando-se as deduções dos que se encontram com créditos nos fornecedores respectivos e os empenhos anulados. Dessa forma, justifica-se o pedido de ressarcimento integral do dano ao erário no montante de R$183.827,01 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e um centavos (...), sendo todos os requeridos solidariamente obrigados
”.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e condeno os Requeridos WILSON LUIZ VENTURIM, MAD CONSTRUÇÕES LTDA, MARCO AURÉLIO DUTRA e JOÃO MARCELO CAMPANA como incursos nas condutas tipificadas nos artigos 10, inciso XI e artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.

Nos termos do artigo 12, incisos II e III da Lei nº 8.429/92 condeno o Requerido Wilson Luiz Venturim ao ressarcimento integral do dano e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; o Requerido MAD Construções Ltda – ME ao ressarcimento integral do dano e proibição de contratar com o Poder Público por 4 (quatro) anos; o Requerido Marco Aurélio Dutra ao ressarcimento integral do dano e proibição de contratar com o Poder Público por 4 (quatro) anos; e o Requerido João Marcelo Campana ao ressarcimento integral do dano e perda da função pública, se estiver exercendo.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-los ao pagamento dos honorários, eis que incabíveis na espécie.

Irresignado,
JOÃO MARCELO CAMPANA
arguiu preliminares de nulidade da sentença ante a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como em razão da alegada ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não há comprovação de que tenha praticado ato de improbidade administrativa, notadamente porque não existiria demonstração do dolo em violar os princípios protegidos pela Lei nº 8.429/1992. Alternativamente, sustenta a insuficiência probatória nos autos que indicassem o cometimento das condutas apontadas na exordial como causadoras do prejuízo ao erário.

Por sua vez,
WILSON LUIZ VENTURIM
arguiu a preliminar relativa à prescrição intercorrente e, no mérito, pugna pela reforma da sentença por entender que inexiste ato de improbidade doloso. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos ou, ainda, a redução do
quantum
imposto.

Contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça às fls. 1.427-1.432 dos autos físicos, pugnando pela rejeição das preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 6640199, opinando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JOÃO MARCELO CAMPANA

Na visão do requerido/apelante JOÃO MARCELO CAMPANA, resta patente a sua ilegitimidade passiva, eis que não poderia ser imputada a fiscalização eficiente e necessária à qualificação de todas as obras que era responsável de forma concomitante.

Pois bem.

Como já destacado na sentença recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que , “sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigirá a análise deste, haverá exame de mérito. Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz rejeitar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão” – (STJ – REsp 1931700 – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – publ. DJe 22/04/2021), diante disso, não há como se analisar as questões preliminares, vez que demandam a análise do próprio mérito da questão.

Portanto, a legitimidade, bem como as demais condições da ação, de acordo com a teoria da asserção, devem ser analisadas à luz dos fatos narrados na inicial, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DA AÇÃO. ART. 17, § 8º DA LEI 8.429/1992. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É aprioristicamente inviável o acolhimento de alegação de ilegitimidade e exclusão de parte do polo passivo quando a demanda se fundamenta em afirmação de fatos e responsabilidade de pessoa apontada como responsável pelo evento danoso. Depreende-se das assertivas expendidas na petição inicial que, pela teoria da asserção, a agravante teria tido participação no ato de improbidade, notadamente porque sustentou o agravado dentre outras questões o seguinte: Isso se deve, primeiro, à incompatibilidade constatada em livro e cd, prejudicial ao seu uso devido, em inegável má-fé da empresa e responsável, que receberam imerecida e indevidamente tal valor. (fl. 19/TJ)
. 2. Se há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação de improbidade administrativa, somente deve ser rejeitada a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que ela é temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1117325/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01-09-2011, DJe 15-09-2011). 3. Os indícios da prática de atos de improbidade administrativa justificam o recebimento da petição inicial, para que, na ampla via cognitiva, sejam investigados se efetivamente ocorreram. Aplicação do princípio in dubio pro societate. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006169000509, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Não obstante, a Lei nº 8.429/1992 é expressa ao afirmar, em seu Art. 3º, que “As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

Nesse panorama, observa-se, inclusive, vale ressaltar que a matéria envolvendo a ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da ação, porquanto a responsabilização ou não do réu pelos atos ímprobos que lhe são imputados, representa o cerne da questão a ser dirimida na demanda principal.

Não se pode olvidar, ainda, que a análise do processamento da ação civil pública reclama a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, porquanto é de interesse da sociedade a persecução da verdade, em se tratando de gestão da coisa pública.

Firme em tais razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por JOÃO MARCELO CAMPANA.

DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO

Ambos os recorrentes arguiram a preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que teriam decorridos 05 (cinco) anos desde a data da propositura da presente demanda (02/01/2017) e a data da publicação da r. sentença objurgada (04/07/2017).

Pois bem.

De fato, a Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

A solução da questão jurídica posta nestes autos quanto à prescrição intercorrente passa pela análise específica de duas inovações provocadas pela Lei nº 14.230/21: o reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa possui caráter sancionatório e a alteração dos prazos prescricionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.º 843989/PR (Tema 1.199) que tratou sobre a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação:
(I)
A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e
(II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, onde fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Este já está sendo o seguimento dos E. Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência da agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3.
Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51157378720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Firmado o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporárias a partir da publicação da Lei 14.230/2021, deve ser reformada a sentença que pronunciou a prescrição e deixou de aplicar as sanção previstas no art. 12 da LIA
- Afastada a prescrição e reconhecida a prática da conduta descrita no art. 10, inciso IX, da LIA, deve ser acrescida a condenação de ressarcimento ao erário a sanção de suspensão dos direitos políticos do réu por 8 (oito) anos (TJ-MG - AC: 10000221565138001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente,
a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

Chancelo, ainda, o parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 6640199, que apresentou manifestação fundamentando que “seria materialmente inconstitucional aplicar a regra de prescrição intercorrente de modo retroativo, pois seria o mesmo que desproteger o patrimônio público, desnaturando e impossibilitando a sua tutela jurisdicional”. Como também bem ressaltado no parecer ministerial, “a regra geral do direito brasileiro, prevista no art. 6º da LINDB, é do conhecido brocardo tempus regit actum, de maneira que a retroatividade de normas jurídicas comporta exceções expressas em nosso ordenamento – o que não foi trazido pela Lei nº 14.230/2021, frise-se”.

Assim,
REJEITO
a questão processual
in questio.

MÉRITO

Em evolução, atendo-se especificamente à análise do mérito dos recursos objeto da presente análise nesta instância, verifica-se que
JOÃO MARCELO CAMPANA
insurge-se aduzindo que não há comprovação de que tenha praticado ato de improbidade administrativa, notadamente porque não existiria demonstração do dolo em violar os princípios protegidos pela Lei nº 8.429/1992. Alternativamente, sustenta a insuficiência probatória nos autos que indicassem o cometimento das condutas apontadas na exordial como causadoras do prejuízo ao erário.

Por sua vez,
WILSON LUIZ VENTURIM
pugna pela reforma da sentença por entender que inexiste ato de improbidade doloso. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da pena de suspensão dos direitos políticos ou, ainda, a redução do quantum imposto.

Pois bem.

Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do caput, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo.

Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas e também deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR, reconheceu a repercussão geral (Tema nº 1199) para definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, em especial, em relação (i) à necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (ii) à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

No referido julgamento, o Pretório Excelso assim concluiu:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna.

Destaco o entendimento de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso – Sentença de improcedência mantida –
Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da Republica.
A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022) (TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ainda, colaciono os seguintes arestos deste E. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, NORMA CUJA VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, DO INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021, NORMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA CONDUTA ATÍPICA NA LEI Nº 14.230/2021 MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A PROVA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO NO GABINETE DO EMBARGANTE ENTÃO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO GENÉRICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. 1. - A concessão de medida cautelar na ADI nº 6.678/DF pelo eminente relator, que suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, impede a sua aplicação ao embargante, considerando que o acórdão embargado foi proferido em 16/10/2021, quando já vigente a liminar, publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2021. 2. - A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. 3. - Atenta contra a segurança jurídica a aplicabilidade de norma de prescrição prevista pela Lei nº 14.230/2021 que versa sobre prazo de prescrição de 8 (oito) anos para o ajuizamento de ação civil pública, bem como sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda e sua redução pela metade, a processo iniciado antes de sua vigência, considerando que a nova lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa sem que houvesse qualquer mora do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, pelo simples fato de ter transcorrido a prescrição que sequer era prevista quando do ajuizamento da ação. 4. - A figura típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial. 5. - [...] (TJ-ES - EMBDECCV: 00461830720138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Oportuno destacar que a jurisprudência pátria, há muito, já sinalizava que “a Lei de Improbidade Administrativa não [visava] punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; [sendo], por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente” (REsp 1512047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DECLARADA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GRAVE OU DE DOLO NO CASO DOS AUTOS. MERA IRREGULARIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual, para a configuração de ato de improbidade administrativa, é necessária a análise do elemento subjetivo, qual seja, dolo nas condutas tipificadas nos arts. 9º e 11 ou, ao menos, culpa, quanto às condutas do art. 10, da Lei n. 8.429/92. Outrossim, é cediço que o ato administrativo eivado de improbidade é aquele no qual se verifica uma imoralidade administrativa, qualificada pela potencialidade lesiva a bens e valores públicos tutelados pelo ordenamento jurídico. III - Conforme os precedentes deste Tribunal, a Lei n. 8.429/92, por força, sobretudo, de seu caráter punitivo, não pode ser aplicada a simples condutas de má administração ou meramente irregulares.
IV - No caso, os réus são acusados de contratar, diretamente, empresa para realizar concurso público para admissão de 4 (quatro) servidores para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 22ª Região após indevida declaração de inexigibilidade de licitação, eis que a competição era viável. Entretanto, de acordo com as circunstâncias fáticas delimitadas no acórdão recorrido, não foi constatada a presença de culpa grave ou de dolo na conduta atribuída aos réus, razão pela qual a absolvição por ato de improbidade administrativa promovida nas instâncias anteriores deve ser mantida. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Afasta-se a incidência da Súmula n. /182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1737075/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO E MÁ-FÉ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 2. Além da compreensão de que basta o dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato - para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, este Tribunal Superior exige a nota especial da má-fé, pois a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.
3. No caso, Tribunal a quo, além de constatar a prática de ato de forma livre e consciente (dolo genérico), foi categórico ao afirmar a presença da nota qualificadora da má-fé (desonestidade) na conduta do agente, o que configura o ato de improbidade a ele imputado. Nesse contexto, a revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1069262/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

A doutrina majoritária também já pontuava que “Os níveis e tipos de má gestão pública são muito variados e distintos, indicando, por sua vez, a necessidade de pautas de controle igualmente divididas em níveis diferentes, além de evidente variação de intensidade do controle e fiscalização” (OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007, p. 52).

Nessa linha, as alterações legislativas que recaíram sobre a tipificação de ato ímprobo se puseram a consolidar a compreensão de que somente as condutas dolosas atentam contra a probidade, assim compreendidas as ações executadas a partir da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 [da LIA], não bastando a voluntariedade do agente” (art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92), sendo pertinente salientar que “o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa” (art. 1º. §3º, da Lei nº 8.429/92).

In casu,
o Juízo Primevo entendeu pela condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, sem considerar, contudo, a inexistência de provas de que os réus tenham atuado dolosamente, com a vontade livre e consciente de violar as diretrizes administrativas e, em última análise, o interesse público.

Saliento ainda que o Relatório da Comissão de Sindicância não aponta e nem apresenta qualquer ato doloso por parte dos réus, limitando-se a apontar que “o engenheiro responsável pela elaboração do projeto, medição e fiscalização da obra, sr. João Marcelo Campana, por ter feito um projeto que não atendia com os requisitos mínimos exigidos pela NBR 6118/2003 e que assinou e autorizou o pagamento das medições da Obra que não estava construída de acordo com o que foi medido” e que “o engenheiro responsável pela medição dos serviços executados, o sr. João Marcelo Campana foi

imprudente

ao aprovar as medições solicitadas pela empresa MAD Construções” - (sublinhei).

Em relação ao então Prefeito do Município de Nova Venécia, o requerido WILSON LUIZ VENTURIM, o
parquet
limitou-se a aduzir que o ora apelante teria autorizado pagamentos,
com o aval da engenharia
, sem que o Cronograma Físico Financeiro fosse observado e, com isso, a empresa contratada teria recebido tais valores antes da conclusão das etapas finais da obra.

Não é possível admitir que a conduta culposa renda ensejo à responsabilização do Agente Público por improbidade administrativa. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a negligência, a
imprudência
ou a imperícia, embora possam ser consideradas condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção,
não são suficientes para ensejar a punição por improbidade administrativa
”
(STJ - AgInt no REsp: 1724854 RJ 2018/0036655-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020).

Ainda de acordo com o entendimento perfilhado pela Corte Superior e exarado no julgamento do AgInt no REsp: 1724854,
“eventuais ilegalidades formais ou materiais cometidas pelos Servidores Públicos não se convertem automaticamente em atos de improbidade administrativa, se nelas não se identifica a vontade deliberada e consciente de agir
, ou seja, excluindo-se a possibilidade de improbidade meramente culposa; essas limitações servem à finalidade de escoimar da prática administrativa a banalização das imputações vazias e para revelar a gravidade dessas mesmas imputações, que devem ser combatidas e intoleradas”.

No caso em análise, friso que o Ministério Público não se pôs a narrar nenhuma outra circunstância que indicasse conluio fraudulento ou outra questão que justificasse a tentativa de caracterizar como ímproba a conduta dos réus.

Assim, inexistindo prova do dolo dos requeridos, não há como imputar a eles a prática de ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, na exata medida em que “somente haverá improbidade administrativa, na aplicação [do art. 11, da Lei nº 8.429/92], quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa” (art. 11, §1º, da LIA), sendo certo que inexiste, no presente caso, sequer alegação, muito menos demonstração de que tenha havido uma conduta administrativa especificamente orientada para favorecer uma ou outra empresa ou para lesar os postulados da Administração Pública.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
JOÃO MARCELO CAMPANA
e
WILSON LUIZ VENTURIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença vergastada, de modo a julgar improcedentes as pretensões vestibulares deduzidas pelo Parquet em face dos ora apelantes, mantendo, contudo, a condenação de
MAD CONSTRUÇÕES LTDA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS AGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE LESAR OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) Preliminar de ilegitimidade passiva.
Como já destacado na sentença recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que, “sempre que a relação existente entre as condições da ação e o direito material for estreita ao ponto da verificação da presença daquelas exigirá a análise deste, haverá exame de mérito. Sob o prisma da teoria da asserção, se o juiz rejeitar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão” – (STJ – REsp 1931700 – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – publ. DJe 22/04/2021), diante disso, não há como se analisar as questões preliminares, vez que demandam a análise do próprio mérito da quaestio. Portanto, a legitimidade, bem como as demais condições da ação, de acordo com a teoria da asserção, devem ser analisadas à luz dos fatos narrados na inicial. Não obstante, a Lei nº 8.429/1992 é expressa ao afirmar, em seu Art. 3º, que “As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”. Nesse panorama, observa-se, inclusive, vale ressaltar que a matéria envolvendo a ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da ação, porquanto a responsabilização ou não do réu pelos atos ímprobos que lhe são imputados, representa o cerne da questão a ser dirimida na demanda principal. Não se pode olvidar, ainda, que a análise do processamento da ação civil pública reclama a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, porquanto é de interesse da sociedade a persecução da verdade, em se tratando de gestão da coisa pública. PRELIMINAR REJEITADA.

2)
Ambos os recorrentes arguiram a preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que teriam decorridos 05 (cinco) anos desde a data da propositura da presente demanda (02/01/2017) e a data da publicação da r. sentença objurgada (04/07/2017). De fato, a Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

3)
Considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

4)
Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do caput, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo. Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas, bem como deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

5)
O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa. Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência. Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna. Pelo entendimento firmado no precedente destacado, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

6)
Coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

7)
In casu,
o Juízo Primevo entendeu pela condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, sem considerar, contudo, a inexistência de provas de que os réus tenham atuado dolosamente, com a vontade livre e consciente de violar as diretrizes administrativas e, em última análise, o interesse público.

8)
O Relatório da Comissão de Sindicância não aponta e nem apresenta qualquer ato doloso por parte dos réus, limitando-se a apontar que “o engenheiro responsável pela elaboração do projeto, medição e fiscalização da obra, sr. João Marcelo Campana, por ter feito um projeto que não atendia com os requisitos mínimos exigidos pela NBR 6118/2003 e que assinou e autorizou o pagamento das medições da Obra que não estava construída de acordo com o que foi medido” e que “o engenheiro responsável pela medição dos serviços executados, o sr. João Marcelo Campana foi

imprudente

ao aprovar as medições solicitadas pela empresa MAD Construções”. Em relação ao então Prefeito do Município de Nova Venécia, o requerido WILSON LUIZ VENTURIM, o
parquet
limitou-se a aduzir que o ora apelante teria autorizado pagamentos, com o aval da engenharia, sem que o Cronograma Físico Financeiro fosse observado e, com isso, a empresa contratada teria recebido tais valores antes da conclusão das etapas finais da obra.

9)
Não é possível admitir que a conduta culposa renda ensejo à responsabilização do Agente Público por improbidade administrativa. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não são suficientes para ensejar a punição por improbidade administrativa” (STJ - AgInt no REsp: 1724854 RJ 2018/0036655-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020). Ainda de acordo com o entendimento perfilhado pela Corte Superior e exarado no julgamento do AgInt no REsp: 1724854, “eventuais ilegalidades formais ou materiais cometidas pelos Servidores Públicos não se convertem automaticamente em atos de improbidade administrativa, se nelas não se identifica a vontade deliberada e consciente de agir, ou seja, excluindo-se a possibilidade de improbidade meramente culposa; essas limitações servem à finalidade de escoimar da prática administrativa a banalização das imputações vazias e para revelar a gravidade dessas mesmas imputações, que devem ser combatidas e intoleradas”.

10)
No caso em análise, o Ministério Público não se pôs a narrar nenhuma outra circunstância que indicasse conluio fraudulento ou outra questão que justificasse a tentativa de caracterizar como ímproba a conduta dos réus. Assim, inexistindo prova do dolo dos requeridos, não há como imputar a eles a prática de ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, na exata medida em que “somente haverá improbidade administrativa, na aplicação [do art. 11, da Lei nº 8.429/92], quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa” (art. 11, §1º, da LIA), sendo certo que inexiste, no presente caso, sequer alegação, muito menos demonstração de que tenha havido uma conduta administrativa especificamente orientada para favorecer uma ou outra empresa ou para lesar os postulados da Administração Pública.

11)
Recursos conhecidos e providos. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedentes as pretensões vestibulares deduzidas pelo Parquet em face dos ora apelantes, mantendo, contudo, a condenação de MAD CONSTRUÇÕES LTDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos e a eles dar provimento, nos termos do voto da Relatora.